Tribunal: TJMT
Processo: 1002255-90.2020.8.11.0078
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002255-90.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA LUCIA PIRES - CPF: 012.741.081-36 (APELADO), KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES - CPF: 041.465.831-01 (ADVOGADO), VELOZTRIX MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 31.424.214/0001-19 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.

SERVIÇO DE TRANSPORTE.

MUDANÇA DE CIDADE.

RELAÇÃO DE CONSUMO.

COMPETÊNCIA.

DOMICÍLIO DO AUTOR.

CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO.

PROVA ORAL.

DISPENSÁVEL.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERIVÇO. EVIDENCIADA. INCÊNDIO NO VEÍCULO DA TRANSPORTADORA.

PERDA DE TODOS OS BENS MÓVEIS.

DANO MATERIAL E MORAL. MANTIDOS.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Em se tratando de relação de consumo, a ação pode ser ajuizada no domicílio do consumidor.

Dispensável a prova oral para o deslinde da controvérsia, estando os autos fartamente instruído com prova documental, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Responde a transportadora pelos danos material e moral sofridos pela consumidora que perdeu todos os seus bens.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
VELOZTRIX MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA,

contra sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação de reparação de danos material e moral, que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para
“i) CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 49.986,94 (quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos) à Requerente, a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data fato (Súmula 54 do STJ); ii) CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à Requerente, a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (24.03.23); iii) CONDENAR a Requerida ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, os últimos em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”
(id. 197432270)

A apelante,
VELOZTRIX MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA
,
faz um extenso resumo dos fatos e transcreve a sentença na íntegra.

A apelante alega incompetência do Juízo da Comarca de Sapezal para julgar a demanda, tendo em vista que a contratação e sinistro ocorreram na Comarca de Cuiabá/MT, sendo assim, aplica-se o art. 46 do CPC.

Sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da prova oral, com a qual pretendia demonstrar que houve a manutenção do veículo incendiado e que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, bem como ia comprovar que a apelada não declarou diversos itens no inventário de bens a serem transportados.

Assevera que não cabe inversão do ônus da prova, por não se tratar de relação de consumo, e, sim, de contrato de prestação de serviço, aplicando-se portanto o disposto no art. 373, I, do CPC.

Não existe nos autos, qualquer prova das alegações iniciais, razão pela qual devem todos os pedidos ser julgados improcedentes.

A apelante expõe que não agiu com dolo, e que foi vítima de um problema mecânico em seu veículo, proveniente de responsabilidade de terceiro, a empresa Auto Elétrica e Acessórios K-9, que foi acionada em outro processo.

Argumenta que a apelada não quis assegurar sua mercadoria, e apesar de ser sua responsabilidade, não elencou o valor da mercadoria a ser transportada.

Alguns itens que seriam transportados são dos anos 2014, 2015, e ao longo dos anos houve o perecimento pelo uso, o que não foi levado em consideração.

Pontua que não podem ser levados em consideração

os valores elencados na exordial pela apelada, mas, o que foi declarado no inventário de bens, e que foram retirados da residência dela e embalados, assim sendo o valor declarado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de bens que seriam transportados, aplica-se o disposto no art. 766 do Código Civil.

Informa que a apelada se recursa a receber os bens que não foram danificados.

Afirma não ter qualquer responsabilidade pelo ocorrido, devendo ser isentada de qualquer indenização, mas, caso mantida, os valores devem ser reduzidos.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais e, não sendo esse o entendimento, que sejam reduzidos os valores das indenizações. (id. 197432272)

A apelada, em contrarrazões, alegou ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 197432277)

Intimada, a apelante se manifestou sobre a preliminar. (id. 201313652)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que a apelante combate os fundamentos da sentença, trazendo argumentos e fundamentos legais para tanto.

Na origem, trata-se ação de reparação de danos material e moral ajuizada por
ANA LUCIA PIRES
contra a apelante
VELOZTRIX MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA,
sob o argumento de ter contratado o serviço de transporte de sua mudança de Cuiabá/MT para Sapezal/MT, e que em decorrência de incêndio no veículo da apelante, ainda no pátio da empresa, perdeu todos os seus pertences. Após o incêndio, foi informada pela apelante que o valor assegurado era de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem demonstrar a limitação. Por isso, pleiteou a inversão do ônus da prova, a condenação da apelante ao pagamento de danos morais no montante de 30 (trinta) salários mínimos e ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 49.986,94 (quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos)

Citada a apelante, após audiência de conciliação,

apresentou contestação, arguiu preliminares, e no mérito refutou os argumentos da apelada.

Sem impugnação, foram intimadas para especificarem as provas, sendo requerida prova oral por ambas as partes.

Na sequência proferida a sentença ora recorrida.

A apelante alega incompetência do Juízo da Comarca de Sapezal para julgar a demanda, tendo em vista que a contratação e sinistro ocorreram na Comarca de Cuiabá/MT, aplicando-se o art. 46 do CPC.

A presente lide versa sobre uma relação de consumo, na qual a apelada contratou serviço de transporte junto a apelante, com a finalidade de que esta realizasse a sua mudança, transportasse seus pertences, de Cuiabá/MT para Sapezal/MT.

Em casos dessa natureza, pode o consumidor ajuizar a ação no foro do seu domicílio, e, no caso, é a Comarca de Sapezal.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(AgRg no AREsp n. 421.142/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/8/2015, DJe de 21/8/2015.)

A apelante pretende afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Como já mencionado, a apelante foi contratada pela apelada para realizar o serviço de transporte de bens móveis, a mudança da apelada de uma cidade para outra, ou seja se trata de uma relação de consumo, cuja responsabilidade da apelante é objetiva.

O Código de Defesa do Consumidor dispõe:

“Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Nesse sentido:

“Apelação. Contrato de transporte. Plataforma digital de intermediação e agenciamento de frete de pequenas cargas. Furto de dois notebooks/computadores. Ação de indenização por danos materiais. Sentença que julgou procedente o pedido. Pleito recursal que não merece prosperar. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Relação de consumo configurada.
Incontroversa a contratação do serviço de transporte fornecido pela ré, ora Apelante
. Recorrente que não trouxe aos autos nenhuma prova demonstrando que recusou o transporte dos computadores de propriedade da autora. Responsabilidade objetiva e solidária da Apelante com o motorista cadastrado na plataforma, incidindo na hipótese em apreço os artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1°, todos do Código de Defesa do Consumidor.
Obrigação de resultado inerente ao contrato de transporte
. Abusividade da estipulação contratual imposta unilateralmente pela Apelante ao pretender se eximir da responsabilidade de reembolsar a consumidora pela remessa dos computadores/notebooks. Exigência de contratação de seguro com limitação de responsabilidade que configura venda casada. Dano emergente demonstrado. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJSP; Apelação Cível 1127450-31.2022.8.26.0100; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/02/2024; Data de Registro: 29/02/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE DE MUDANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - RECURSO PROVIDO.

- Nos termos do código consumerista, a falha na prestação de serviços pressupõe o dever de indenizar em razão da responsabilidade objetiva do prestador, cabendo ao autor provar a ocorrência de ato ilícito, o dano e o nexo causal.

- Comprovadas as avarias causadas à mobília e aos demais objetos transportados, impõe-se a condenação da contratada ao pagamento de indenização por danos materiais.

- Os desgastes emocionais sofridos em decorrência do atraso na entrega da mudança, bem como a frustração pelos danos causados aos objetos pessoais dos autores, ultrapassaram os dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a transportadora ser responsabilizada pelos danos morais suportados pelos contratantes.

- O valor do dano moral deve ser fixado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.750510-1/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/02/2018, publicação da súmula em 05/03/2018)

Sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da prova oral, com a qual pretendia demonstrar que houve a manutenção do veículo incendiado e que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, bem como ia comprovar que a apelada não declarou diversos itens no inventário de bens a serem transportados.

Neste ponto, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a prova oral para o caso era dispensável, como bem pontuou o Magistrado, os autos foram fartamente instruídos com prova documental apresentadas por ambas as partes.

Não bastasse isso, cabe ao julgador avaliar sobre a necessidade da produção de provas, nos termos dos artigos. 355, I, e 370 do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES.

1. O STJ possui entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos aptos para a formação de seu convencimento.

1.1. A revisão do entendimento acerca da suficiência dos elementos probatórios reclama, necessariamente, o reenfrentamento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

2. É pacífico no âmbito desta Corte o entendimento de que, devido à relativa independência entre as instâncias, a absolvição no juízo criminal somente vincula o cível quando reconhecida a inexistência do fato ou declarada a negativa de autoria, hipótese presente no caso dos autos.

3. No tocante ao alegado dissídio jurisprudencial, a incidência da súmula 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal ante a inexistência de similitude fática.4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1324063/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019)

Sendo assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que os autos encontram-se fartamente instruído com prova documental,

suficiente para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o Magistrado ao indeferir a prova oral, o fez sob o fundamento de que se trata de uma relação de consumo e, por isso, todos os fornecedores da cadeia produtiva respondem pelos danos.

Eis o trecho da sentença:

“
O resultado danoso é evidente e incontroverso, pois houve a destruição dos objetos pessoais da Requerente. Pende, apenas, a lide sobre alguns bens, já que há impugnação sobre estarem ou não no caminhão incendiado.

Quanto ao nexo causal, há um duplo fundamento, pois o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor traz a responsabilidade objetiva do fornecedor, razão pela qual prescinde de comprovação de culpa e; artigo 750 do Código Civil:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.

Inobstante, é pacífico na doutrina que a responsabilidade é de resultado, ou seja, a transportadora, ora Ré, se compromete com o seu alcance, qual seja, a efetivação do transporte com a devida entrega dos bens no local de destino previamente estipulado. Com isso, incidirá a modalidade objetiva de responsabilidade, o que independe de culpa. Ensina Flávio Tartuce:

O transportar conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entrega-la no prazo ajustado ou previsto (749 do CC). Esse dispositivo traz a cláusula de incolumidade especificamente no transporte de coisas, a fundamentar a responsabilidade objetiva, exaustivamente citada.

No mesmo sentido já se posicionou o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS – ENVIO DE ENCOMENDA POR PARENTE DO EXTERIOR (EUA) – TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO PARA A PROMOVIDA – EXTRAVIO DEFINITIVO DOS ELETRÔNICOS E OUTROS PRODUTOS – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA EXPRESS BARRA BRASIL – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO MATERIAL E MORAL – EXTRAVIO COMPROVADO – MERCADORIA VIOLADA – CONSTATAÇÃO NO MOMENTO DA ENTREGA – RECUSA NO RECEBIMENTO E REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E DE ASSISTÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 730 do Código Civil “pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas”, bem como nos termos do artigo 733, do mesmo diploma legal “nos contratos de transporte cumulativo, cada transportador se obriga a cumprir o contrato relativamente ao respectivo percurso, respondendo pelos danos nele causados a pessoas e coisas”.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade
objetiva
quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço.

O extravio definitivo de encomenda enviada do exterior, apresentando-se as embalagens violadas no momento da entrega, enseja o reconhecimento de dano material a ser ressarcido, no valor das notas juntadas, e de dano moral a ser indenizado, considerando a quantidade de produtos, seu valor e utilidade para a parte promovente.

Não tendo havido o registro de declaração de valor dos produtos, não há se falar em limitação a R$ 0,01, que consta nos documentos, não podendo invocar a própria torpeza ou dos parceiros econômicos que não realizaram a quantificação dos valores dos produtos transportados, devendo o ressarcimento ocorrer no valor comprovado dos bens extraviados. O dano material é aquele essencialmente comprovado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 0000856-86.2009.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021). Grifei.

É justamente por essa razão que a prova oral pretendida pela Ré não é importante para a conclusão da causa, uma vez que todos os fornecedores da cadeia produtiva, seja a Requerida ou a empresa que realizou a manutenção no veículo, são responsáveis, de modo que não existe exclusão da sua responsabilidade ainda que comprovada a culpa exclusiva desta.

Ressalto que o artigo 14, § 3°, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, não é aplicável ao caso, já que o terceiro se refere à pessoa alheia à relação de consumo, não sendo o caso da empresa responsável pela manutenção do veículo.

Contudo, nada impede que a Requerida busque direito regressivo contra a verdadeira causadora do dano, caso assim deseje. Aliás, a Ré já ajuizou a demanda visando à restituição, conforme demonstrado pela Autora
(id 81519397).

(...)”

Assevera que não cabe inversão do ônus da prova, por não se tratar de relação de consumo, e, sim, de contrato de prestação de serviço, aplicando-se portanto o disposto no art. 373, I, do CPC.

Não existe nos autos, qualquer prova das alegações iniciais, razão pela qual devem todos os pedidos ser julgados improcedentes.

Quanto a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a matéria já foi amplamente exposta anteriormente.

Quer a apelante afastar a inversão o ônus da prova, neste ponto carece de interesse a apelante, pois na sentença o Magistrado consignou que
“
não há necessidade de inversão do ônus da prova, já que a Requerente demonstrou satisfatoriamente a constituição do seu direito.”

Já em relação a alegada ausência de provas a respeito dos fatos alegados na inicial e também de que os valores pleiteados não condizem os declarados nos inventários dos bens quando da contratação do serviço de transporte, a sentença bem analisou a questão.

Eis o trecho da sentença:

“(...)

Destaco que a imposição da Requerida em aderir contrato aditivo para seguro integral é prática e cláusula abusiva, segundo os preceitos mais basilares do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

Além da previsão expressa em lei, a convenção de não indenizar se encontra superada pela jurisprudência há anos, sendo pacificado pelo Supremo Tribunal Federal em um dos seus primeiros enunciados de súmula:

Súmula 161 - Em contrato de transporte, é inoperante a cláusula de não indenizar.

Por isso, mesmo existindo o contrato limitando ou condicionando a indenização, não possui qualquer valor jurídico, sendo prática abusiva para cobrar mais do consumidor leigo por um direito que o próprio ordenamento assegura.

Portanto, todos os valores dos bens arrolados no id 39851002, formulário da própria Requerida e que consta ciência e anuência de entrega, são devidos. É irrelevante o fato de serem essenciais ou não, desde que sejam lícitos, nos termos do Código Civil, uma vez que a Ré os aceitou e concordou com o transporte.

Inclusive, a Requerida não só aceitou esses bens como pleiteou a restituição dos valores (processo nº 1028837-44.2020.8.11.0041) cobrados pela Requerente nesta demanda, informação comprovada no id 81519397. Nesta toada, concluo que há assunção de que os valores estão corretos, o que corrobora com a alegação inicial.

Noto que há nítido comportamento contraditório da Ré, que impugnou nesta demanda o valor cobrado pela Autora. Entretanto, cobrou, a título de indenização, o mesmo montante da empresa que realizou a manutenção do caminhão incendiado. Por isso, aplica-se ao caso a teoria do
venire contra factum proprium
, isto é, a parte demandada se comportou de forma contraditória, praticando dois atos lícitos se analisados separadamente, mas, por serem antagônicos, o segundo foi arrastado para o campo da ilicitude.

(...)

Reconhecida a responsabilidade civil da Requerida, a restituição pelos danos materiais e morais é devida.

Com relação aos danos materiais, foi devidamente comprovado o montante de R$ 49.986,94 (quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos).

Quanto aos danos morais,
um dos critérios para a justa fixação é o equilíbrio entre o dano sofrido e o custo compensatório, sem permitir o enriquecimento sem causa. Em outras palavras, deve existir proporcionalidade.

(...)”

A apelante não combate os fundamentos da sentença, no que tange a declaração de abusividade da cláusula que pretendia limitar ou condicionar o valor da indenização.

Além disso, em relação aos danos e valores elencados pela autora apelada, apesar da apelante impugná-los nesta ação, ela ajuizou uma ação contra a empresa Auto Elétrica e Acessórios K-9 Ltda – EPP (autos n. 1028837-44.2020.8.11.0041), pleiteando exatamente os valores discutidos nestes autos, o que, logicamente, conclui-se que os valores pleiteados pela autora apelada, a título de dano material declinados na petição inicial, estão corretos.

Já quanto ao dano moral, ele decorre do fato de que a apelada perdeu todos os seus bens móveis que seriam transportados pela apelante até a sua nova residência na Cidade de Sapezal, e com isso teve bens e pertences com valor afetivo, que representavam sua vida até o momento e foram adquiridos com esforço ou recebidos como presente.

Não é aceitável que não houve abalo emocional decorrente da falha na prestação do serviço da apelante.

Em relação ao valor indenizatório, a apelante quer a sua exclusão ou redução, o que já foi afastada a hipótese como acima fundamentado.

Pois bem, c
onsideradas as condições econômicas e sociais das partes, a falta cometida pela apelante e que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor de R$ 20.000,00 (vinte

mil reais) mostra-se

dentro dos
parâmetros adotados pelos Tribunais Superiores em caso semelhante, razão pela qual deve ser mantida.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação de Indenização por danos materiais e morais, proposta por Maria Barbosa Fernandes contra Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A, objetivando reparar os prejuízos por ela suportados, em decorrência de incêndio no interior de sua residência, provocado por danos causados na rede elétrica da localidade em que reside, que acarretou a perda de um veículo, móveis, roupas, utensílios domésticos e objetos pessoais, além dos danos causados ao imóvel. . O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 22.761,46, além de danos morais, no valor de R$ 20.000,00. Segundo consta da sentença, o laudo pericial concluiu que "o incêndio foi provocado 'pelo contato dos cabos de baixa tensão, contato esse provocado pela vegetação que tocava a rede', cabos estes que não possuíam 'espaçadores/balancinhos', o que poderia ter evitado o evento lesivo".

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, notadamente do laudo pericial, concluiu que restou caracterizada a ilicitude da conduta da empresa requerida e sua responsabilidade pelo evento danoso, consignando que "a apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que descredibilize as constatações do perito". Acrescenta que "a prova fora realizada por engenheiro eletricista e de segurança do trabalho, regularmente inscrito no CREA, não havendo que se falar que se tratou de meras ilações subjetivas, sendo nítido o caráter técnico das mesmas. Neste ponto, cumpre salientar que a Energisa faz diversas ilações sobre como os fatos se deram, contudo, sem trazer qualquer elemento de convicção palpável a sustentar sua versão, ou ao menos descredibilizar a do perito". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que restou comprovada a responsabilidade da concessionária de energia pelo evento danoso, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos.

IV. No que tange ao quantum indenizatório, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016).

V. No caso, o Tribunal de origem à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve a indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantum que não se mostra excessivo, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido, notadamente "a perda de grande parte de seu patrimônio, inclusive de artigos pessoais que jamais poderão ser recuperados", além da ausência de iniciativa da recorrente, em tentar minimizar os danos suportados pela parte autora. Tal contexto não autoriza a redução pretendida, de maneira que não há como acolher a pretensão recursal, em face da Súmula 7/STJ. Do mesmo modo, não há como analisar a tese objetivando a revisão dos valores relativos aos danos materiais, pois tal também implicaria o reexame dos aspectos fático-probatórios do caso em análise. Precedentes do STJ.

VI. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp n. 1.884.850/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021.)

Sendo assim, não merece reparos a sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

E, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024